Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0713335-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES PACIENTE: LUAN CIDRAQUE AURELIANO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MÔNICA FEITOSA SOARES em favor de LUAN CIDRAQUE AURELIANO DE SOUZA, CPF: 713.145.881-33, filho de Joziane Aureliano de Souza, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 157, § 2o, II; 180, caput, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03, mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante uso de monitoramento eletrônico e pagamento de fiança arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais). Aduz a impetrante, em suma, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, de modo que a prisão padece de ilegalidade e deve ser relaxada imediatamente, uma vez que não houve, na audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e tão pouco foi especificada a condição econômica do paciente. Sustenta que “o paciente trabalha fazendo bicos e está desempregado, trabalha eventualmente com carga e descarga na CEASA DF e recebe pouco menos que um salário mínimo, ou seja, sendo pessoa hipossuficiente.” (id 34837779, pg. 2). Afirma que o acusado indicou endereço, telefone, local que trabalha quando faz bicos, e que é presumidamente pobre, sendo impossível a manutenção de sua segregação apenas em razão da hipossuficiência, nos termos do artigo 325, §1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal. Requer, ao final, seja concedida a ordem para conferir-lhe liberdade provisória com isenção do pagamento da fiança. É o relato do essencial. DECIDO. De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, verbis: CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, e monitoramento eletrônico caso pague a fiança, a LUAN CIDRAQUE AURELIANO DE SOUZA , data de nascimento: 18/12/2001 , filho de Joziane Aureliano de Souza, impondo-lhes as seguintes medidas: I – Comparecer a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizados pelo Juízo processante (2a Vara Criminal de Samambaia); III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o s processará (2a Vara Criminal de Samambaia ); V - recolhimento domiciliar noturno no período compreendido entre 23hs e 5hs; (...). VI – PAGAMENTO DE FIANÇA no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autuado LUAN CIDRAQUE. De fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. No mesmo sentido os seguintes julgados: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020 – grifou-se). HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO STJ DE SOLTAR AS PESSOAS PRESAS PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O valor arbitrado a título de fiança ao paciente, preso pelos crimes de estelionato e falsa identidade, não foi justificado pelo juízo, sendo que sua situação econômica não restou demonstrada nos autos, bem como no HC 568.693/ES, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, foi concedida a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, devendo o paciente ser posto em liberdade sem o pagamento do valor arbitrado, mantida a imposição das demais medidas cautelares. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1412896, 07069894320228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança, tendo em mira que trabalha como entregador, na feira do produtor (id 34837781, pg. 56), circunstância que indica, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos ao Relator a quem o processo foi distribuído. Publique-se. Brasília, sábado, 30 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Presidente em Plantão Judicial